Tribunal: TJES
Processo: 5011201-34.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011201-34.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELCY DE OLIVEIRA
RECORRIDO: WILSON GUILHERME DA LUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011201-34.2021.8.08.0012

RECTE.: ADELCY DE OLIVEIRA

RECDO.: WILSON GUILHERME DA LUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SUSTADO. OUTREM PORTADOR DE TÍTULOS DE CRÉDITO ORIUNDOS DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CONFIGURADO ENDOSSO.
PRINCIPIO DA AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS.
SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido ADELCY DE OLIVEIRA interpôs recurso inominado (ID. 22611222)

Verifica-se que o Recorrido/Requerente WILSON GUILHERME DA LUZ apresentou contrarrazões (ID. 27081824).

Nota-se que o Recorrente ADELCY DE OLIVEIRA está atuando em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo recorrente/requerido (ID. 22611222), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da r.sentença objurgada (Id. 22228457), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.960,00, corrigido monetariamente a partir da data de emissão das cártulas e acrescido juros moratórios legais a partir da data da primeira apresentação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação de cobrança proposta sob argumento de que o autor WILSON GUILHERME DA LUZ figura como credor do valor de R$1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), proveniente de dois cheques emitido pelo réu/recorrente ADELCY DE OLIVEIRA, foi transmitido por endosso e devolvidos por terem sido sustados, por conseguinte, requer a condenação do réu ao pagamento desse valor.

Em suma, o magistrado de 1º grau pontuou que como o autor, em posse dos títulos de créditos, assinado no verso pelo endossante, configura transmissão via endosso, em consonância ao que determina art. 19, caput e §1º, da Lei nº 7.357/85, declarou a condenação do réu ao pagamento dos valores constante nos cheques e “corrigido monetariamente a partir da data de emissão das cártulas e acrescido juros moratórios legais a partir da data da primeira apresentação”.

O Recorrente ADELCY DE OLIVEIRA pleiteia a reforma da r. Sentença sob argumento de que o juízo de piso cerceou seus direitos, sendo parcial e ignorando o Princípio do Juiz Natural, quando foi indeferido oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Salientou que o Princípio da Celeridade não deve ser usado em detrimento da parte e, por fim, acrescentou que todos os elementos de prova aptos a serem produzidos devem ser realizados.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre os cheques transferidos via endosso e devolvidos por estarem sustados no qual ensejou condenação ao pagamento dos valores constante nos referidos títulos, vez que o autor não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao cerceamento de defesa alegado pelo réu.

DA PRELIMINAR

Primeiramente, passo análise de preliminar arguida em recurso inominado.

Em análise a intimação eletrônica (ID. 19130070), foi aclarada em solicitar que fosse encaminhada aos respectivos clientes e as testemunhas arroladas pelas partes o link para acesso à audiência para que pudesse permitir a participação de todos no ato designado. Breve leitura ao termo de audiência (ID. 22067580), percebe-se que o juiz registrou que o recorrente/réu não convidou sua testemunha para o ato processual, bem como que essa advertência se encontrava expressa na intimação eletrônica (ID. 19130070), em conformidade com o art. 455 do Código de Processo Cível, vejamos:

Art. 455.
Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º,
presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

Portanto, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo dispensada a intimação do juízo. A intimação por via judicial ocorre nas situações elencadas no §4º do art. 455 do CPC, leia-se:

§ 4º A
intimação
será feita pela
via judicial
quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no
art. 45
4
.

Nesta senda, não se vislumbrou colacionados aos autos qualquer medida tomada pelo advogado do requerente/ré na tentativa de intimar a testemunha para comparecer ao ato designado, já que não se enquadra nas situações apontadas no §4º. Destaca-se, ainda, que o juízo de piso e designou audiência de instrução e julgamento (ID. 17740226) para que a testemunha da parte ré pudesse presenciar o ato, o que, novamente, não vislumbrou seu comparecimento a oitiva.
Por fim, restou demonstrado que não merece prosperar a tese alegada pelo Réu quanto a ver seus direitos cerceado
s.

DO MÉRITO

De ofício, passo analise ao mérito.

Os títulos de crédito possuem como base fundamental os princípios da cartularidade, literalidade e autonomia.
Nesse ponto, ressalta-se entendimento do que determina o princípio da autonomia das obrigações cambiais, ao qual explica que, qualquer relação que existia entre os anteriores possuidores do título será desassociada aos novos possuidores, sendo sua característica, nas relações jurídicas, independente e autônoma,
ou seja
,
sendo
uma das principais característica do título de crédito é
sua
autonomia, e
quando
encontrada
em circulação,
é
desvincula
da
de sua causa
debendi.

Quando transmitido o título de crédito, o novo portador gozará de todos os direitos pertencentes ao cheque, podendo, tal como, transferi-lo a terceiro ou endossá-lo novamente,
conforme determinado pela Lei de Cheques, leia-se:

Art . 20
O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque
. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar.

Na presente demanda, o réu, em sede de contestação, declarou que os cheques emitidos foram para pagamento de determina
da
prestação de serviço pactuada entre as empresas T&T Mármore e Granitos e JR Indústria de Granito EIRELI, e pelo não cumprimento integral do contrato celebrado, sustou o cheque por desacordo comercial
(motivo 21),
e ao
requerente
foram
transmitidos por endosso.

O cheque para ser endossado, deve, no mínimo,
constar assinatura do endossante e ser lançado no cheque ou na folha de alongamento, o que ocorreu
in casu
. Veja-se:

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Em análise ao cheque colacionado aos autos (ID. 5352843), no verso, fora assinado pelo endossante e determinado o endossatário,
seguindo o que determina a Lei de Cheques, e, consequentemente,
nascida uma nova relação jurídica que
constituirá sua independência
e aut
onomia
a relação
jurídica
anterior
,

conforme

basilar
princípio da
autonomia das obrigações cambiais.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – CHEQUE SUSTADO – NEGOCIAÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONCLUÍDA – SERVIÇO NÃO PRESTADO – REGULARIDADE DA SUSTAÇÃO – OPONIBILIDADE PERANTE TERCEIROS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos de aplicação dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, tal tese não se sustenta no caso concreto, tendo em vista a prévia e regular sustação do cheque. 2. Diante da ausência da prestação do serviço que originou a emissão do cheque, revela-se legítima a conduta do emitente de sustar o pagamento da cártula por meio da oposição, que permite a sustação anteriormente ao fim do prazo para apresentação por motivos de desacordo comercial. 3.
Não havendo qualquer irregularidade no ato de sustação, o emitente deixa de ser responsável por eventuais endossos posteriores do título, devendo o terceiro prejudicado demandar perante seu credor direto por eventuais danos sofridos
.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Sucumbente, arcará a recorrente com o pagamento das custas e despesas processuais, observando-se as isenções legais, e dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% do valor da causa.

(TJ-SP - RI: 10009060820198260357 SP 1000906-08.2019.8.26.0357, Relator: Thais Migliorança Munhoz, Data de Julgamento: 31/08/2020, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2020)

Posto isto,
em
respeito ao juízo sentenciante,
entendo que o réu se encontra alheio a nova relação jurídica criada a partir do endosso, devendo o autor prejudicado
reclamar perante seu credor direto pelos danos sofridos.
Dessa forma, de ofício,
afasto condenação do réu ao pagamento de R$ 1.960,00, corrigido monetariamente a partir da data de emissão das cártulas e acrescido juros moratórios legais a partir da data da primeira apresentação.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto
e

LHE CONFIRO
PROVIMENTO
,
reformando,
de ofício
,
a r. sentença objurgada, para julgar improcedente o pedido inicial e afastar a condenação imposta relativa
aos cheques de nº 900073 e 900072
.

Sem condenação
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios

diante do provimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)